Tribunal: TJES
Processo: 0000454-66.2005.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-66.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 0000454-66.2005.8.08.0014
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO RETROATIVA DO PRAZO EM RAZÃO DE PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA REQUERIDA PELO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR INÉRCIA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

2.
O juízo de primeiro grau entendeu que, após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, transcorreu integralmente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos sem a ocorrência de causa interruptiva.

3.

O apelante sustenta, em suma, que protocolou pedido de reunião de execuções para aproveitamento de penhora efetivada em outro processo antes do termo final do prazo prescricional, e que a demora na apreciação de seu pleito se deu por morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em saber se o protocolo de petição que requer providência frutífera para a satisfação do crédito, formulado antes do fim do prazo prescricional, mas apreciado somente após o seu decurso por morosidade judicial, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente na data do protocolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 569), a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

6.
No caso, o pedido de reunião de execuções para aproveitamento de penhora já existente constitui diligência útil à satisfação do crédito. Tendo sido protocolado antes de exaurido o prazo prescricional, interrompeu a prescrição na data de sua formulação (13/07/2017).

7.
A demora na apreciação do requerimento da Fazenda Pública não pode prejudicá-la, caracterizando inércia do mecanismo judicial, o que atrai a aplicação da Súmula 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

9.
Tese de julgamento:
“
1. O pedido de aproveitamento de penhora existente em outro processo, protocolado pela Fazenda Pública antes de consumada a prescrição intercorrente, constitui providência frutífera apta a interromper o prazo prescricional na data do protocolo, nos termos do Tema 569/STJ, ainda que a apreciação judicial do pleito ocorra após o escoamento do prazo".

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 156, V; Código de Processo Civil, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018 (Tema 569/STJ); STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.02.2019; STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.02.2023 (Tema 390/RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000454-66.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença de id. 14385446, integrada por decisão de id. 14385457, proferida pelo d. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta contra
CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
,
julgou extinta a execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil e artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões (id. 14385459), o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente na espécie, visto que: i) ocorreu fato interruptivo, a saber, a citação do sócio Gilcimar em 02/04/2012; ii) em 13/07/2017, indicou a existência de bem penhorado em outro processo ("carro-chefe") e requereu a reunião das execuções, pleito que foi apreciado somente em 22/11/2021, por inércia do Poder Judiciário , o que atrai a incidência da Súmula 106/STJ ; iii) como o pedido de aproveitamento da penhora foi protocolado antes de exaurido o prazo prescricional, a interrupção deve retroagir à data do protocolo (13/07/2017), conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS; iv) existe penhora no rosto dos autos de inventário desde 06/03/2008, o que afasta a inércia do credor. Por fim, aduz não haver inércia culposa por parte do exequente, pugnando pela reforma da sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000454-66.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença de id. 14385446, integrada por decisão de id. 14385457, proferida pelo d. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta contra
CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
,
julgou extinta a execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil e artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões (id. 14385459), o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente na espécie, visto que: i) ocorreu fato interruptivo, a saber, a citação do sócio Gilcimar em 02/04/2012; ii) em 13/07/2017, indicou a existência de bem penhorado em outro processo ("carro-chefe") e requereu a reunião das execuções, pleito que foi apreciado somente em 22/11/2021, por inércia do Poder Judiciário , o que atrai a incidência da Súmula 106/STJ ; iii) como o pedido de aproveitamento da penhora foi protocolado antes de exaurido o prazo prescricional, a interrupção deve retroagir à data do protocolo (13/07/2017), conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS; iv) existe penhora no rosto dos autos de inventário desde 06/03/2008, o que afasta a inércia do credor. Por fim, aduz não haver inércia culposa por parte do exequente, pugnando pela reforma da sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De início, acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, vejamos o teor do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

Art. 40 – O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem
que seja
localizado o devedor
ou
encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o
arquivamento
dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se
da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Sobre o tema, em 2005, o colendo STJ editou sua Súmula 314, pela qual “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente
”.

Ainda que o tema tenha sido sumulado, remanesciam algumas divergências no âmbito jurisprudencial. Pacificando a interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, em setembro de 2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o
Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS
, cuja elucidativa ementa consta abaixo.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
,
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Posteriormente, em fevereiro de 2019, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento a embargos de declaração, alterando em parte o acórdão acima ementado, mas sem efeitos infringentes, tão somente para indicar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual, não apenas por ato de oficial de justiça (STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019).

Deve ser pontuado, também, que mais recentemente, consolidando a validade do procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema
390
de Repercussão Geral
, fixando a tese de que “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Julgado na sessão virtual de 10 a 17 de fevereiro de 2023).

Feita essa apresentação do panorama legal e jurisprudencial sobre o tema, passo ao exame do caso concreto.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que, após a intimação da Fazenda Pública em 14/01/2012, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido automaticamente pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que teria se consumado em 14/01/2018.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a conclusão do juízo
a quo
merece reforma.

Verifica-se que o Estado do Espírito Santo, em 13/07/2017, protocolou petição requerendo a reunião da presente execução ao processo nº 0005813-26.2007.8.08.0014 ("carro-chefe") (fl. 229/230-v), no qual já havia sido efetivada a constrição de um bem imóvel. Tal petição foi protocolada, portanto, antes do termo final do prazo prescricional apontado pelo juízo de origem (14/01/2018).

Este pleito, que representava uma diligência concreta e útil para a satisfação do crédito, somente foi apreciado e deferido em 22 de novembro de 2021, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após sua formulação.

A morosidade processual, neste caso, não pode ser imputada à parte exequente. O Estado do Espírito Santo cumpriu seu ônus de impulsionar o feito ao indicar um caminho viável para a satisfação do crédito. A demora subsequente, decorrente do tempo que o aparato judicial levou para processar e decidir o requerimento, caracteriza inércia do próprio mecanismo da Justiça.

Ademais, como se nota da execução principal juntada pelo apelante o requerimento deduzido em 2017 na presente execução teve “providência frutífera”, nos exatos termos do Tema 569/STJ (REsp 1.340.553/RS), nos seguintes termos:

[...] 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Diante disso, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, isto é em 13/07/2017.

Tendo sido este um marco interruptivo válido, a contagem do prazo prescricional foi reiniciada, não havendo que se falar em consumação da prescrição em 2018.

Assim, seja pela vedação ao prejuízo da parte em decorrência da morosidade judicial (Súmula 106/STJ), seja pela interrupção retroativa do prazo prescricional (Tema 569/STJ), a sentença que extinguiu o feito deve ser reformada.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso,
e DOU
-LHE PROVIMENTO,
para,

reformando a sentença, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)